Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722182-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA LIMA GUANAES SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Com fulcro no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil em vigor, intime-se o agravado para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto. (ID 27939146) Após decorrência do prazo ou apresentação das contrarrazões, encaminha-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora